Tribunal: TJMT
Processo: 1006583-16.2025.8.11.0037
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006583-16.2025.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Transporte Aéreo, Cancelamento de vôo, Dever de Informação, Irregularidade no atendimento]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOSE VALNEY GOMES DA SILVA - CPF: 417.347.423-72 (RECORRENTE), ENZO DAVID LUCAS - CPF: 063.058.611-02 (ADVOGADO), DALTON DAVID LUCAS - CPF: 063.058.431-12 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por companhia aérea contra sentença que julgou procedente o pedido inicial e condenou a ré ao pagamento de indenização por dano moral, em razão do cancelamento de voo e ausência de assistência material adequada ao passageiro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o cancelamento do voo em virtude de manutenção não programada de aeronave configura hipótese de caso fortuito ou força maior capaz de afastar a responsabilidade civil da companhia aérea e, em caso negativo, se é devida indenização por danos morais ao consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação jurídica entre passageiro e companhia aérea é de consumo, sendo aplicáveis as normas do Código de Defesa do Consumidor, que prevê responsabilidade objetiva do fornecedor pelos danos decorrentes de falha na prestação do serviço (art. 14 do CDC).

4.

A manutenção não programada de aeronave caracteriza fortuito interno, inerente à atividade econômica da transportadora aérea, não se prestando a afastar o dever de indenizar.

5.

A empresa aérea responde pelos transtornos decorrentes do cancelamento do voo, especialmente quando não presta a devida assistência material e informacional ao consumidor, o que agrava o desconforto e a frustração suportados.

6.

O dano moral decorre in re ipsa, diante do atraso superior a 24 horas, da ausência de suporte adequado e da perda de compromissos pessoais relevantes, sendo razoável o valor fixado está conformidade aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A manutenção não programada de aeronave constitui fortuito interno, inerente à atividade da transportadora aérea, não afastando sua responsabilidade civil.

2.

A companhia aérea responde objetivamente pelos danos morais decorrentes de cancelamento de voo e ausência de assistência adequada ao passageiro.

3.

O dano moral, em casos de cancelamento de voo com atraso significativo e desamparo do consumidor, é presumido e independe de prova do prejuízo.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1006583-16.2025.8.11.0037

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial de Primavera do Leste

Recorrente(s):

Tam Linhas Aéreas S/A

Recorrido(s):

José Valney Gomes da Silva

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

17 a 19/11/2025 (Plenário Virtual)

V O T O

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Em razão do exposto, declaro resolvido o mérito da lide, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial e:

a.

CONDENO
a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais) para o autor
, com correção monetária pelo IPCA/IBGE, na forma do art. 389, parágrafo único, do Código Civil, a partir da publicação desta sentença e juros de mora à taxa Selic, com a dedução do índice de atualização monetária acima aplicado, consoante o art. 406, § 1º, do Código Civil, a partir da citação.

Sem ônus sucumbenciais e custas, face o disposto no artigo 55, da Lei nº 9.099/95.”

Em suas razões recursais, a empresa ré, ora recorrente, sustenta que o atraso decorreu de motivos técnicos operacionais (manutenção não programada), configurando caso fortuito/força maior, e que prestou toda a assistência necessária ao passageiro, incluindo reacomodação e hospedagem. Alega que não houve falha na prestação do serviço nem comprovação de prejuízo extraordinário que justifique indenização. Afirma que a manutenção de aeronave visa à segurança dos passageiros, devendo ser considerada hipótese excludente de responsabilidade, e requer a total improcedência da ação, com a exclusão da condenação imposta na sentença.

Na petição inicial, O autor narra que adquiriu passagem aérea para o trecho Cuiabá–João Pessoa, com conexão em Guarulhos/SP, no dia 20/04/2025, às 18h15. Compareceu ao aeroporto com antecedência, mas o embarque não foi iniciado. Após questionamentos, foi informado que a aeronave destinada ao voo estava atrasada e que, posteriormente, o voo foi cancelado sob alegação de que os pilotos haviam ultrapassado o limite de jornada, sem substitutos disponíveis.

Alega que houve falha na prestação do serviço, ausência total de assistência e de informações claras, além de longas filas de remarcação (cerca de 4 horas), sem alimentação, hidratação ou acesso a banheiros. Informa que o novo voo foi marcado para quase 24 horas após o original, o que lhe causou perda de um dia de folga do trabalho e impossibilitou sua presença no aniversário do filho, razão pela qual pleiteia indenização por danos morais.

A reclamada afirma que o atraso foi em decorrência de manutenção emergencial não programada na aeronave, o que deve ser considerado força maior e, por isso, ausente o dever de indenizar.

Pois bem. Inicialmente, cabe destacar que não procede a alegação de aplicação exclusiva do Código Brasileiro de Aeronáutica, pois a relação é de consumo e atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor, cujas normas de ordem pública prevalecem, sendo possível apenas a aplicação conjunta e complementar do CBA, sem afastar as garantias consumeristas.

Em que pese os argumentos da recorrente, deve ser observado que a manutenção não programada de aeronave não possui o condão de afastar o dever de indenizar, pois configura fortuito interno, inerente à atividade empresarial desempenhada.

A impossibilidade de cumprir o contrato de transporte, da forma como convencionada, quer por razões técnico-operacionais, ou qualquer outro motivo, não afasta a responsabilidade do prestador do serviço de transporte aéreo de disponibilizar outro meio menos gravoso, capaz de atender às necessidades do consumidor, de forma a minimizar os transtornos.

Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor
“o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”
.

O referido artigo atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor. Assim, entendo que os fatos descritos neste feito geram direito a indenização por dano moral, em razão dos transtornos, cansaço, frustração e desconforto, sofridos, uma vez que foram surpreendidos com a deficiente prestação de serviço,
considerando a perda de compromissos pessoais relevantes,

como o aniversário do filho
e um dia de descanso.

O quantum indenizatório fixado está em observância aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade do fato, a duração do atraso e o porte econômico da empresa, não havendo motivo para redução.

Ante o exposto
, conheço do recurso, porém,
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2025